Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DO SÓCIO PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, mantendo a decisão de primeiro grau acolhedora do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para estender a execução aos bens do sócio pessoa física. 1.1. Os embargantes manifestam o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Alegam que o acórdão é omisso no que tange às disposições legais que fundamentam a decisão, em especial quanto aos arts. 3o, 49, 59 e 61 da Lei no 11.101/05, art. 134, §§ 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil e art. 50 do Código Civil
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
3. O acórdão foi claro ao dispor que a parte exequente não encontrou bens passíveis de penhora da empresa executada, nem mesmo mediante a pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 3.1. Uma vez que a personalidade jurídica da executada configurou obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos exequentes, o aresto concluiu que restaram demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 3.2. O julgado afirmou, ainda, que a inclusão do sócio pessoa física no polo passivo da demanda, em razão de desconsideração da personalidade jurídica, implica em responsabilidade solidária pela dívida. 4. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.